Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, III E IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora após intimação pessoal para dar andamento ao feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, foi indevidamente decretada, diante da alegação de inexistência de abandono da causa e da suposta manifestação da parte autora demonstrando interesse no prosseguimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III e §1o, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora deixa de promover os atos que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias, após prévia intimação pessoal para suprir a omissão.
4. Constatada a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito e o decurso do prazo legal sem manifestação tempestiva, caracteriza-se o abandono da causa.
5. A manifestação apresentada após o prazo assinalado não afasta a configuração da inércia processual nem invalida a sentença proferida.
6. A ausência de providências aptas a viabilizar o regular prosseguimento da demanda compromete o desenvolvimento válido e regular do processo, enquadrando-se também na hipótese do art. 485, IV, do CPC.
7. Os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito não autorizam a perpetuação do processo diante da desídia da parte, sob pena de afronta à celeridade e à duração razoável do processo.
8. Compete à parte interessada impulsionar o feito e atender às determinações judiciais, não podendo o processo permanecer condicionado exclusivamente à sua conveniência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura abandono da causa a inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. A manifestação extemporânea da parte não elide a caracterização do abandono nem invalida a extinção fundada no art. 485, III e IV, do CPC.
3. Os princípios da cooperação e da primazia do mérito não impedem a extinção do processo quando evidenciada a desídia da parte e inviabilizado o desenvolvimento válido da demanda.